Tribunal: STJ
Processo: 0840787-60.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710142 - PB(2024/0288108-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALVES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL EM AÇÕES REVISIONAIS DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto ao termo inicial do prazo
prescricional decenal.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória que pleiteia restituição de juros
incidentes sobre tarifas bancárias previamente declaradas nulas, com fundamento
no
do Código Civil.
art. 184
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a prescrição e fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, aplicou o prazo decenal do
do
art. 205
Código Civil com termo inicial na assinatura do contrato e majorou os honorários
para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação adequada nos termos do
§
art. 489,
1o, III, IV e VI, do CPC; (ii) saber se persistiu omissão nos embargos de
declaração nos termos do
I e II, do CPC; (iii) saber se o termo inicial da
art. 1.022,
prescrição decenal deve observar os arts. 189 e 205 do Código Civil, contando da
efetiva lesão ou da última parcela; (iv) saber se, por analogia ao
do CDC, o
art. 27
marco inicial seria o conhecimento do dano em cada pagamento; e (v) saber se há
divergência jurisprudencial quanto ao termo inicial da prescrição em contratos
bancários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem decide
de forma clara e suficiente, apreciando as questões necessárias ao deslinde, nos
Documento eletrônico VDA54870535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 23f1266b-e169-45da-aa4d-27b0bde449bd

termos dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Nas ações revisionais de contrato bancário, o termo inicial do prazo
prescricional decenal é a data da assinatura do contrato; o acórdão recorrido alinha-
se à jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter como termo
Tese de julgamento
inicial da prescrição decenal, nas ações revisionais de contrato bancário, a data da
assinatura do contrato. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta de modo suficiente as questões essenciais nos termos
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.”
CPC, arts. 489, § 1o, III, IV, VI, 1.022, I, II, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11, § 2o; CC, arts. 205, 189; CDC, art. 27.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.891.416/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
15/9/2025;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.448.924/PB,
Quarta Turma, julgado em 21/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 23f1266b-e169-45da-aa4d-27b0bde449bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710142 - PB (2024/0288108-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALVES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO DECENAL EM AÇÕES REVISIONAIS DE CONTRATO
BANCÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto ao termo inicial do prazo
prescricional decenal.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória que pleiteia restituição de juros
incidentes sobre tarifas bancárias previamente declaradas nulas, com fundamento no
do Código Civil.
art. 184
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a prescrição e fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, aplicou o prazo decenal do
do
art. 205
Código Civil com termo inicial na assinatura do contrato e majorou os honorários
para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação adequada nos termos do
§ 1o,
art. 489,
III, IV e VI, do CPC; (ii) saber se persistiu omissão nos embargos de declaração nos
termos do
I e II, do CPC; (iii) saber se o termo inicial da prescrição
art. 1.022,
decenal deve observar os arts. 189 e 205 do Código Civil, contando da efetiva lesão
ou da última parcela; (iv) saber se, por analogia ao
do CDC, o marco inicial
art. 27
seria o conhecimento do dano em cada pagamento; e (v) saber se há divergência
jurisprudencial quanto ao termo inicial da prescrição em contratos bancários.
Documento eletrônico VDA53646230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: c9f4aaaa-5280-484c-9b26-b0ae73057c2f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem decide de
forma clara e suficiente, apreciando as questões necessárias ao deslinde, nos termos
dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Nas ações revisionais de contrato bancário, o termo inicial do prazo prescricional
decenal é a data da assinatura do contrato; o acórdão recorrido alinha-se à
jurisprudência do STJ, incidindo o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter como termo
Tese de julgamento
inicial da prescrição decenal, nas ações revisionais de contrato bancário, a data da
assinatura do contrato. 2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão recorrido enfrenta de modo suficiente as questões essenciais nos termos dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.”
CPC, arts. 489, § 1o, III, IV, VI, 1.022, I, II, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11, § 2o; CC, arts. 205, 189; CDC, art. 27.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.891.416/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
15/9/2025;
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.448.924/PB,
julgado em 21/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLOS ALVES
DE OLIVEIRA FILHO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela
aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto ao termo inicial do prazo prescricional
decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em consonância com precedentes
desta Corte (fls. 302-304). Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 314-317.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em apelação,
nos autos de ação declaratória (fls. 199-206). O julgado foi assim ementado (fl. 200):
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
DECENAL
RECONHECIDA.
AÇÃO
FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL.
Documento eletrônico VDA53646230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: c9f4aaaa-5280-484c-9b26-b0ae73057c2f

DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE DEZ ANOS. MARCO INICIAL.
ART. 205
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO DESPROVIDO.
– Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, o prazo prescricional aplicável
às ações revisionais de contrato bancário é o geral, preceituado pelo artigo 205 do
Código Civil, ou seja, de 10 (dez) anos, pois fundadas em direito pessoal, a contar da
data da assinatura do contrato.
– Considerando que, entre a data da assinatura da avença e o momento do ajuizamento
da ação, já transcorreram mais de 10 anos, há de ser reconhecida a prescrição da
pretensão autoral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso II do CPC/2015.
– Apelo desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
244):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PROPÓSITO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. MULTA DO ART. 1.026,
§2o DO NCPC. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
SÚMULA No 98 DO STJ. REJEIÇÃO.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não teria enfrentado três teses
capazes de infirmar a conclusão sobre prescrição — marco inicial na última parcela;
causa interruptiva pela demanda anterior; origem do direito no trânsito em julgado
da ação anterior — além de invocar os incisos §1o, III, IV e VI para sustentar
ausência de fundamentação adequada (fls. 264-275);
b) 1.022, do Código de Processo Civil, já que, mesmo após embargos de declaração,
persistiriam omissão e negativa de prestação jurisdicional quanto às três teses acima,
com indicação dos incisos I e II (fls. 264-277);
c) 189 e 205, do Código Civil, pois o acórdão teria aplicado termo inicial equivocado
para a prescrição decenal, adotando a assinatura do contrato em vez da efetiva lesão
ou do vencimento da última parcela, em relação de trato sucessivo (fls. 265-283); e
Documento eletrônico VDA53646230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: c9f4aaaa-5280-484c-9b26-b0ae73057c2f

d) 27, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto invoca, por analogia, que o
marco inicial seria o conhecimento do dano em cada pagamento indevido,
defendendo contagem parcela a parcela (fls. 285-287).
Requer o provimento do recurso para reconhecer negativa de prestação
jurisdicional e cassar o acórdão, com retorno para apreciação das teses; requer ainda
o provimento do recurso para reformar o acórdão e afastar a prescrição, com retorno
ao Tribunal para julgamento de mérito (fls. 287-288).
Contrarrazões às fls. 291-297.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória em que a parte autora
pleiteou a restituição de juros incidentes sobre tarifas bancárias previamente
declaradas nulas em juizado especial, sustentando o
do Código Civil como
art. 184
fundamento para que o acessório seguisse a sorte da obrigação principal (fls. 263-
266).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconhecendo a prescrição, e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade (fls. 201-202).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, afirmando a
incidência do prazo decenal do
do Código Civil, com termo inicial na
art. 205
assinatura do contrato, majorando os honorários para 20% (fls. 200, 205).
I - Da negativa de prestação jurisdicional
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão não enfrentou
teses capazes de infirmar a conclusão sobre prescrição: termo inicial na última
parcela; causa interruptiva pela ação anterior; e origem do direito no trânsito em
Documento eletrônico VDA53646230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: c9f4aaaa-5280-484c-9b26-b0ae73057c2f

julgado da demanda anterior, afirmando ofensa ao
§1o, III, IV e VI, e ao
art. 489,
I e II (fls. 264-277).
art. 1.022,
O Tribunal estadual, ao julgar os embargos de declaração, rejeitou a
alegada omissão e consignou que a questão foi decidida com base em jurisprudência
do STJ sobre o termo inicial na assinatura do contrato, afirmando não ser necessário
responder a todas as questões suscitadas quando já há motivo suficiente para a
decisão (fls. 247-251, 255-259).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta omissão quanto às três teses — última parcela como termo inicial, causa
interruptiva pela demanda anterior e origem do direito no trânsito em julgado — foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que não havia vício sanável
nos aclaratórios, mantendo a fundamentação sobre prescrição decenal com termo
inicial na assinatura do contrato, à luz de precedentes desta Corte, não havendo vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 204/205):
Na hipótese vertente, há que se cogitar o decurso do prazo prescricional decenal, tendo em vista
que o contrato foi firmado em 14.01.2009 (evento no 16571537) e a ação judicial somente foi
ajuizada em 16.08.2020.
Nesses termos, indubitável que a pretensão da parte autora se encontra fulminada pela prescrição,
uma vez decorridos mais de 10 (dez) anos da assinatura da avença, resultando na impossibilidade
de manejo do direito subjetivo em face da promovida, razão pela qual não merece reforma a
decisão proferida pelo juízo a quo.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Documento eletrônico VDA53646230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: c9f4aaaa-5280-484c-9b26-b0ae73057c2f

Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez
que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Arts. 189 e 205, do Código Civil, e 27, do Código de Defesa do
Consumidor
A recorrente afirma que o acórdão aplicou equivocadamente como termo
inicial da prescrição a data da assinatura do contrato, quando deveria observar a
efetiva lesão, o pagamento de cada parcela ou o vencimento da última parcela,
invocando os arts. 189 e 205 do Código Civil e, por analogia, o
do CDC (fls.
art. 27
265, 279-287).
O acórdão recorrido concluiu, com base em precedentes do STJ, que nas
ações revisionais de contratos bancários o termo inicial do prazo prescricional
decenal é a data da assinatura do contrato, reconhecendo a prescrição porque o
contrato foi firmado em 14.01.2009 e a ação proposta apenas em 16.08.2020 (fls.
204-205).
Assim, ao entender que o termo inicial do prazo prescricional nas ações de
revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas,
é a data da assinatura do contrato, sendo o prazo decenal, decidira em consonância
com a jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes
precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
(FUNDAÇÃO) E RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO. AGRAVO
DA FUNDAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES.
Documento eletrônico VDA53646230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: c9f4aaaa-5280-484c-9b26-b0ae73057c2f

DATA DA ÚLTIMA CONTRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 83, 5 e
7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, COM BASE NO ART. 206,
§ 3o, IV, CC. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL.
AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DESTA CORTE. RECURSO DE
ROBSON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS
OBJETIVOS DEFINIDOS NA LEI. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DA
FUNDAÇÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE ROBSON PROVIDO.1. Agravo em recurso
especial de FUNDAÇÃO - O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no
sentido de que o termo inicial do prazo prescricional decenal para questionar as
cláusulas do contrato bancário, em ações revisionais de empréstimo pessoal, é a
data da assinatura do contrato, considerando-se a data da última contratação, em
2. Hipótese em que a
caso de repactuação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Corte estadual reconheceu as sucessivas repactuações contratuais, cuja análise
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória e análise de cláusulas
contratuais a atrair a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.3. A matéria referente a
alegada prescrição trienal da pretensão de repetição de indébito, com fulcro no art. 206,
§ 3o, do CC, não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem.
(...)
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.891.416/RS,
em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE ENCARGOS CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO
CONTRATO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia,
não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A data da assinatura do contrato é o termo inicial para o exercício da
pretensão de reconhecimento da abusividade de valores cobrados com amparo
nas cláusulas do instrumento contratual.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.448.924/PB,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Incide, pois, o óbice da Súmula 83/STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA53646230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: c9f4aaaa-5280-484c-9b26-b0ae73057c2f

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial para negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53646230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:25:22
Código de Controle do Documento: c9f4aaaa-5280-484c-9b26-b0ae73057c2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.710.142 / PB
Número Registro: 2024/0288108-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08407876020208152001 8407876020208152001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALVES DE OLIVEIRA FILHO
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:20
Código de Controle do Documento: e5a8901f-7939-43a2-999a-cffb19bb282c